Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD. ERIDEF. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR
1. Decorrido tempo razoável após as últimas pesquisas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e eRIDFT, é possível a renovação.
2. É desnecessário o exaurimento de diligências de busca de bens do devedor, pelo credor, para que seja realizada a pesquisa ao sistema Infojud. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.